Tribunal: TJDFT
Processo: 0714071-87.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2023-01-03

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. RESPONSABILIDADE. PROMITENTE VENDEDORA ATÉ A ENTREGA DAS CHAVES. TEMA 866 DO STJ. IRDR 6 DO TJDFT. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DE CADA PARCELA. MORA EX RE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A legitimidade passiva afere-se pelo liame subjetivo entre a parte e o objeto do litígio, o que se verifica na hipótese, porquanto a apelante figurou no registro do imóvel gerador dos débitos condominiais como proprietária e permaneceu na posse direta do bem até a entrega das chaves. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

2. A controvérsia recursal reside na verificação da responsabilidade de a apelante, incorporadora e promitente vendedora do imóvel gerador das taxas condominiais, pagar o débito cobrado pelo condomínio apelado até a entrega das chaves.

3. A despeito do registro de contrato de promessa de compra e venda na matrícula do imóvel, é incontroverso que o promitente comprador se imitiu na posse do bem posteriormente, quando da entrega das chaves.

4. Sobre o tema, o c. STJ fixou as seguintes teses sob o regime dos recursos repetitivos no julgamento do Tema 866: “a) O que define a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais não é o registro do compromisso de compra e venda, mas a relação jurídica material com o imóvel, representada pela imissão na posse pelo promissário comprador e pela ciência inequívoca do condomínio acerca da transação. b) Havendo compromisso de compra e venda não levado a registro, a responsabilidade pelas despesas de condomínio pode recair tanto sobre o promitente vendedor quanto sobre o promissário comprador, dependendo das circunstâncias de cada caso concreto. c) Se ficar comprovado: (i) que o promissário comprador se imitira na posse; e (ii) o condomínio teve ciência inequívoca da transação, afasta-se a legitimidade passiva do promitente vendedor para responder por despesas condominiais relativas a período em que a posse foi exercida pelo promissário comprador.”

5. No mesmo sentido, essa e. Corte de Justiça fixou tese em incidente de resolução de demandas repetitivas (Tema 6) segundo a qual: “Expedida a carta de habite-se, a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais geradas por imóvel objeto de promessa de compra e venda é da promitente vendedora até a entrega e imissão do adquirente na posse direta da unidade imobiliária, mesmo que haja demora na transmissão da posse provocada por atraso na obtenção de financiamento imobiliário pelo comprador”.

6. Assim, não subsiste a pretensão de responsabilidade do comprador pelo pagamento do débito condominial, se não houve efetiva imissão na posse do bem.

7. A prestação condominial configura obrigação líquida, positiva e com termo prefixado, razão pela qual o seu inadimplemento constitui de pleno direito o condômino em mora, nos termos do art. 397 do CC. Logo, tratando-se de mora ex re, os juros moratórios devem incidir a partir do vencimento de cada cota condominial não paga.

8. A litigância de má-fé, consoante os arts. 79 e 80 do CPC, não se presume, exigindo prova adequada e pertinente do dolo processual. O apelante exerceu faculdade de submeter a sentença proferida na origem a novo exame pelo órgão judiciário competente, como preconizam os princípios fundamentais da ampla defesa, do devido processo legal substancial e do duplo grau de jurisdição, não se extraindo dos autos elementos dos quais se possa inferir o intuito manifestamente protelatório com a interposição do recurso ou a alteração da verdade dos fatos.

9. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.